Tribunal: TJDFT
Processo: 0713780-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713780-91.2023.8.07.0000 Agravante(s) Bruna Rachel Lobato de Oliveira Vogado Ribeiro Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruna Rachel Lobato de Oliveira Vogado Ribeiro contra decisão do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 132954134 do processo de referência), nos autos de mandado de segurança impetrado pela agravante contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), processo n. 0701629-39.2023.8.07.0018, que indeferiu a liminar por ela requerida de imediata correção do cálculo da antecipação da Gratificação Natalina vincenda no mês de junho/2023, nos moldes do art. 6o e 9o, ambos do Decreto-Lei n. 2.317/1986, a fim de que sejam incluídas no valor da verba a vantagem de caráter permanente paga a título de Auxílio Moradia bem como a etapa alimentação, nos termos do art. 3o, inciso XIV da Lei n. 10.486/2002, nos seguintes termos: (...) Passo a análise da liminar postulada. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Ocorre, porém, que o art. 7o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, veda a medida, porquanto não se pode deferir medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme preceitua a Lei no 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. Ademais, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, a determinação para a autoridade coatora efetue o pagamento da gratificação natalina na forma postulada esgotaria o objeto da ação, até porque, diante da natureza alimentar da verba, que seria integrada ao seu patrimônio conduziria à irreversibilidade da medida. À vista do exposto, INDEFIRO a medida liminar. (grifos originais) Em razões recursais (Id 45669176), a agravante pede que seja deferida a antecipação da tutela recursal para imediato deferimento do pedido liminar. Argumenta que não poderia o julgador a quo ter se baseado apenas na restrição legal prevista no art. 7o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009, na Lei n. 9.494/1997, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública e no art. 1o, § 3o da Lei n. 8.437/1992, para indeferir o pedido de deferimento liminar do pedido de pagamento da antecipação natalina no mês de junho/2023 com base nos cálculos que entende serem os corretos. Aduz “que não se pode apenas citar determinadas leis e com isso promover uma espécie de vedação, alegando que não é possível conceder. A lei por si só não pode ser motivo de barramento a direitos que se pretende perseguir, devendo haver uma análise mais profunda, mais acurada da situação fática apresentada”. Alega haver jurisprudência no sentido da possibilidade de cumprimento provisório de sentença não autossuficiente contra o Poder Público, desde que se trate de obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa, que seria o caso, em que apenas pugna pela “correção de cálculo nos moldes da lei, que uma vez apaziguada, se manterá, sendo realizada da forma escorreita”. Defende que a decisão não tem por objeto a “liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens mas tão somente a correção de valores pagos a menor, valores a que faz jus”. Sustenta haver “a necessidade da reforma da decisão seja pela segurança jurídica da relação havida entre o administrado e sua fonte pagadora, seja pela legalidade, o pagamento escorreito de seus vencimentos, seja pelo próprio poder da Administração de autotutela, adequando seus atos, revendo-os e corrigindo-os, até para que não haja retenção indevida de valores”. Reitera os motivos pelos quais entende que o cálculo de sua remuneração natalina estaria incorreto e que o indeferimento liminar lhe traria severos prejuízos, pois deixaria de receber “ano após ano” o valor correto de seus vencimentos. Ao final, requer o recebimento e provimento do recurso para: 1. Antecipar a tutela recursal, atribuindo efeito ativo ao presente recurso, determinando a imediata correção dos cálculos no pagamento da antecipação da Gratificação Natalina vincenda no mês de junho deste ano, nos moldes do art. 6o e 9o, ambos do Decreto-Lei no. 2.317/1986, seja incluído no valor da verba a vantagem de caráter permanente paga a título de Auxílio Moradia bem como a etapa alimentação, nos termos do art. 3o, inciso XIV da Lei 10.486/2002; 2. Sejam os Agravados intimados para responder aos termos do presente recurso, no prazo legal; 3. Ao final, seja dado provimento integral ao presente recurso, confirmando a antecipação da tutela recursal, reformando a r. decisão monocrática, antecipando a tutela e determinando ao final, seja confirmado o pedido liminar concedido, concedendo-se a segurança para condenar os agravados ao pagamento integral da Gratificação Natalina, nos moldes do art. 6o e 9o, ambos do Decreto-Lei no. 2.317/1986, incluindo no valor da verba a vantagem de caráter permanente paga a título de Auxílio Moradia (devida a militares na ativa, bem como quando de sua passagem para a reserva) e do auxílio Alimentação (constante apenas enquanto o militar estiver no serviço militar ativo), nos termos do art. 3o, inciso XIV da Lei 10.486/2002; 4. Que haja a concessão da segurança com efeitos ex tunc, sendo que os efeitos da concessão da segurança serão perseguidos em ação própria a ser movida posteriormente; A recorrente juntou a guia de custas (Id 45669177) e o comprovante de recolhimento (Id 45669178). O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido nos termos da decisão de Id 45807091. Contrarrazões apresentadas Id 46051663. Por meio da petição de Id 46221734 o Distrito Federal informa que houve julgamento do feito principal, juntando, inclusive, cópia da sentença (Id 46221735). O recurso foi julgado prejudicado nos da decisão catalogada no Id 46236925. O juízo a quo, por meio do Ofício n. 551/2023/2oCJUFAZ (Id 46259371), informou que proferiu sentença no feito originário, encaminhando, inclusive, cópia do referido pronunciamento (Id 46259372 pp. 1-8). É o relatório. Decido. Considerando o fato processual de ter sido reconhecido prejudicado o agravo de instrumento (Id 46236925), uma vez que sentenciado o processo principal (Id 46236925 Id 46259372 pp. 1-8), e não havendo notícia de insurgência das partes contra dito julgamento, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos como de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora